Tribunal: TJDFT
Processo: 0735843-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735843-04.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO DOS SANTOS COELHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. 1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado imputado aos réus, em concurso de agentes, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, formado pelo depoimento de testemunhas e laudo pericial comprovando o rompimento de obstáculo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é firme no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no crime de furto é permitido deslocar uma delas para justificar a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria. 3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação de crime anterior demonstra uma conduta social reprovável, evidenciando, por parte dos apenados, desrespeito e menosprezo com o cumprimento das condições impostas pelas autoridades judiciárias. Correta a análise desfavorável da circunstância judicial. 4. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Embora os réus exerçam o seu direito de defesa, permanecendo em silêncio ou negando a autoria dos fatos, dúvida não há quanto à materialidade e autoria delitivas. As provas produzidas foram suficientes para demonstrar que os fatos se deram exatamente como narrados na denúncia, não havendo que se falar em absolvição dos réus por insuficiência de provas” (ID 64491314 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024